Tribunal: TJSP
Processo: 1500631-85.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ROUBO. Emprego de arma branca. Confissão, amparada por outras provas confirmaram a autoria e a materialidade de dois roubos. Emprego de arma branca – apreensão da arma. Mostrar a faca com o intuito de ameaçar a vitima, já configura o aumento. Pena fundamentada, art. 59, CP, regime prisional com previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.